Tribunal: TJSP
Processo: 1084232-26.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORREQUERIDA QUE CUMPRIU A ORDEM JUDICIAL E NÃO RESISTIU AOS TERMOS DA DEMANDA – CORRÉU QUE DEVE RESPONDER PELOS CONTEÚDOS OFENSIVOS À HONRA E IMAGEM DO AUTOR A ENSEJAR A REFERIDA REPARAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORREQUERIDA QUE CUMPRIU A ORDEM JUDICIAL E NÃO RESISTIU AOS TERMOS DA DEMANDA – CORRÉU QUE DEVE RESPONDER PELOS CONTEÚDOS OFENSIVOS À HONRA E IMAGEM DO AUTOR A ENSEJAR A REFERIDA REPARAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001038233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084232-26.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SERGIO
EDUARDO DIAS DA SILVA JUNIOR e ASSOCIAÇÃO TRANSPARÊNCIA
BARUERI, é apelado GILBERTO MACEDO GIL ARANTES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084232-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 34496
APELAÇÃO no 1084232-26.2017.8.26.0100
Ação: Obrigação de fazer e indenizatória
Apelante: Associação Transparência Barueri e Sérgio Eduardo Dias da
Silva Júnior
Apelado(a): Facebook Serviços Online do Brasil LTDA e Gilberto
Macedo Gil Arantes
VOTO N.o 34496
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

CORREQUERIDA
QUE
CUMPRIU A ORDEM JUDICIAL E NÃO RESISTIU AOS
TERMOS DA DEMANDA
CORRÉU QUE DEVE
RESPONDER
PELOS
CONTEÚDOS
OFENSIVOS
À
HONRA E IMAGEM DO AUTOR A ENSEJAR A
REFERIDA REPARAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO
QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE
DECIDIR

APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
252
DO
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória
ajuizada por Gilberto Macedo Gil Arantes contra Facebook Serviços
On-line do Brasil Ltda., ASSOCIAÇÃO TRANSPARÊNCIA BARUERI e
SÉRGIO EDUARDO DIAS DA SILVA JÚNIOR, que a respeitável
sentença de fls. 760/774, cujo relatório ora adotado passa a fazer parte
integrante do presente decisum, julgou parcialmente procedente a
ação para condenar o FACEBOOK, exclusivamente, a proceder à
definitiva exclusão do conteúdo das páginas cujas URL que foram
especificadas na petição inicial, no prazo de 10 dias, sob pena de
cominação de multa diária. Sem sucumbência por conta da falta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084232-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 34496
resistência. E condenar os corréus ATB e Sérgio, solidariamente, a
excluir o conteúdo das páginas cujas URL que foram especificadas na
petição inicial e a pagar compensação por danos morais que arbitro em
R$ 20.000,00, corrigidos monetariamente a partir da data da
sentença. Sucumbência dos corréus ATB e Sérgio, sendo fixados os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
Recorre
a
parte-apelante,
alegando,
em
síntese,
cerceamento de defesa. Acrescenta que não restou configurada a
responsabilidade civil indenizável, por se tratar de pessoa pública e
sujeita às críticas por sua atuação política. Impugna o quantum
indenizatório. Pede, ao final, a reforma da sentença e que seja dado
provimento ao apelo.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-se
pela manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo que
os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito de
sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à luz das
exigências deste Tribunal objetivando implementar medidas para
acelerar a apreciação das demandas a ele submetidas, com vistas ao
cumprimento da exigência constitucional de dar ao processo uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084232-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 34496
duração não mais do que razoável, em obediência ao disposto no art.
5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 (Emenda
Constitucional n° 45 de 08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença de
fls. 760/774, cujo teor segue transcrito:
“Não há controvérsia sobre os fatos relevantes para
formação do convencimento do juízo.
ATB e Sérgio admitiram a autoria, a existência, até
mesmo os termos empregados nas publicações, conforme
relatado na inicial expressamente em algumas ocasiões e
tacitamente, em outras.
Vale dizer, os corréus ATB e Sérgio nunca negaram a
autoria
da
divulgação
das
mensagens,
tampouco
negaram o conteúdo delas, ou o linguajar empregado.
A antítese vem fundada na premissa de que divulgaram
fatos verdadeiros.
Nesse panorama, despiciendo relembrar as lições da boa
doutrina, ou discorrer sobre o conceito de ponto
controvertido, sobre o convencimento judicial e o sentido
da distribuição do ônus da prova, ou mesmo o sentido da
norma do artigo 373 do CPC.
Mas exclusivamente para o fim de estimular a reflexão,
destaco que frente à moderna sistemática processual, a
regra do ônus da prova é regra de julgamento; vale dizer,
é norma de aplicação subsidiária que deve ser invocada
somente na hipótese de o julgador constatar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084232-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 34496
impossibilidade de formação de seu convencimento a
partir dos elementos constantes dos autos.
É indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e,
assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal
dúvida deve ser paga por quem tem o ônus da prova
(Marinoni, Luiz Guilherme e Arenhart Sérgio Cruz in
“Prova e Convicção de acordo com o CPC de 2015” 3a
edição Thompson Reuters REVISTA DOS TRIBUNAIS
pág. 194).
Por outro lado, a regra do artigo 373 do CPC, que
distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se
na lógica: o autor deve provar os fatos que constituem o
direito por ele afirmado, mas não a não existência
daqueles que impedem sua constituição, determinam sua
modificação ou a sua extinção.
Disso se dessume, com um mínimo de ponderação, que
mesmo tendo o legislador autorizado ao juiz a ocasional
inversão do ônus da prova; isso não significa revogação
da lógica, nem a concessão de superpoder ao juiz.
Por
estes
fundamentos
justificado
o
julgamento
antecipado, passo a analisar a preliminar arguida pelo
FACEBOOK.
Não há carência de ação.
Parte legítima para compor o polo passivo da ação há de
ser daquele a quem a lei submeta aos efeitos da sentença
proferida no processo.
(...) forçoso reconhecer que a simples existência de pedido
para exclusão das publicações especificadas na petição
inicial já justifica a presença do Facebook no polo passivo
da ação.
Data máxima venia, ao que parece, faltou leitura atenta
da inicial; porque o autor formulou os pedidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084232-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 34496
separadamente,
deixando
bastante
claro
que
não
pleiteava condenação do FACEBOOK na reparação do
dano.
Em relação a esse corréu, o autor pediu a condenação na
obrigação
de prontamente excluir as publicações,
relacionando as respectivas URL, como se vê de fls. 15/16.
Por estes fundamentos rejeito a preliminar.
No mérito, de justiça o acolhimento do pedido.
Como acima referi, a antítese é de os corréus ATB e Sérgio
estão protegidos pela liberdade de imprensa, pelo dever
de informar e pela suposta veracidade da notícia.
Ainda que seja possível discutir a atividade exercida pela
ATB como sendo equivalente à atividade da imprensa;
decido tomando como verdadeira tal premissa, porque é
mais favorável para os corréus.
A questão posta a desate, portanto, diz respeito ao conflito
aparente de normas constitucionais; pois entraram em
colisão o princípio da liberdade de imprensa e outros
valores essenciais, como o direito à honra, igualmente
assegurados pelo legislador constituinte.
Considerado o modelo da reportagem e as palavras
utilizadas, verifica-se que as publicações impugnadas
causaram dano moral ao autor, porque a ele imputaram
vários crimes sem que houvesse condenação judicial; com
emprego de linguagem excessiva, restando evidente o
animus injuriandi ou animus nocendi.
Houve inequívoco excesso dos limites impostos pelo fim
social da imprensa, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Com relação a este tema, vale transcrever a lição lapidar
da jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084232-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 34496
“O que efetivamente caracteriza o abuso de direito é o
'anormal exercício', assim entendido aquele que se afasta
da ética, da boa-fé, da finalidade social ou econômica do
direito, enfim, o que é exercido 'sem motivo legítimo'.
Também não basta para configurá-lo o fato de seu
exercício causar dano a alguém, o que às vezes é
inevitável (RF 379/329)”.
Com efeito, em contestação, a defesa menciona que o
autor
responde a inúmeras ações civis públicas,
inquéritos policiais, inquéritos civis, procedimentos
investigatórios criminais, procedimentos tramitando
perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, etc.
Mas não há menção a nenhuma condenação criminal
transitada em julgado, motivo pelo qual não se pode
ignorar a garantia constitucional de presunção de
inocência.
Não pode ser considerada verdadeira a notícia que
imputa ao cidadão crimes pelos quais ele ainda não foi
condenado por decisão transitada em julgado.
E não serve a alegação de que os réus têm documentos
aptos a provar tais fatos, porque essa condenação é de
competência exclusiva do Poder Judiciário.
Como se tanto não bastasse, o linguajar empregado na
veiculação da notícia é manifestamente excessivo e não se
justifica.
É possível informar com urbanidade ter sido um político
acusado de algum crime, havendo inquérito instaurado
em seu desfavor, ou ação judicial.
É possível também informar que um político tenha má
reputação, estando envolvido em várias situações que
resultaram em procedimentos de apuração na esfera
criminal, ou administrativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084232-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 34496
Mas é vedado chamar o político e sua família de
organização criminosa; ou chamar o político de chefe da
quadrilha; ou informar que ele seja autor de falcatruas;
ou que tenha desviado dinheiro público; ou que a casa em
que mora ou o carro em que transita são produtos de
corrupção; ou que tenha feito viagem ao exterior com
dinheiro roubado do povo ...
Sobretudo porque não há condenação por estes crimes.
As notícias referidas na inicial foram veiculadas pelos
réus com emprego de deboche e linguajar francamente
ofensivo, com alusões à monarquia e à máfia.
Nessa última categoria, está a série de notícias intitulada
“Que rei sou eu”.
Segundo lição lapidar do Ministro Celso de Mello, do
Supremo Tribunal Federal, em voto proferido no Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento no 705.630:
“A liberdade de imprensa, enquanto projeção das
liberdades de comunicação e de manifestação do
pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por
compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que
lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de
buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito
de criticar”.
No contexto de uma sociedade fundada em bases
democráticas; o interesse social que legitima a liberdade
de manifestação do pensamento e, como corolário, a
liberdade
de
imprensa,
se
sobrepõe
a
eventuais
suscetibilidades que possam revelar as pessoas que
exercem qualquer atividade de interesse da coletividade.
Todavia, no que diz respeito à honra, “a responsabilidade
pelo dano cometido através da imprensa tem lugar tão-
somente ante a ocorrência deliberada de injúria,
difamação
e
calúnia,
perfazendo-se
imperioso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084232-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 34496
demonstrar que o ofensor agiu com o intuito específico de
agredir moralmente a vítima” (REsp 719.592/AL, Rel.
Min. Jorge Scartezzini).
A meu ver, a situação delineada nestes autos excede o
limite da crítica ácida e da mera deselegância, deixando
exposto o dolo específico dos réus de humilhar, difamar e
injuriar o autor.
Num regime democrático, é imprescindível conservar sob
permanente
e
minucioso
exame
social
aqueles
qualificados como figuras públicas, especialmente os que
exercem cargos oficiais; verdade que não se abala, mesmo
quando feridas suscetibilidades.
Mas não está autorizada conduta que viole o princípio da
dignidade humana e albergue o dolo específico de
menosprezar, desdenhar, vexar.
Por estes fundamentos deve ser acolhido o pedido de
condenação dos réus no pagamento de compensação por
dano moral.
Destaco que a prova dos danos morais é desnecessária
nessas hipóteses, pois como bem observa o Culto
Magistrado ANTONIO JEOVÁ SANTOS:
“Quando existe dano moral, principalmente quando o
ataque é a um direito personalíssimo, honra, intimidade,
vida privada e imagem, ou quando fica restrita ao
pretium doloris, com muito maior razão não devem
mediar razões que justifiquem a exigência da prova
direta. O dano, em especial nestes casos, deve ter-se por
comprovado in re ipsa. Pela comum experiência de vida,
estes fatos são considerados como agravos morais,
passíveis de indenização” (Dano moral indenizável. 4. ed.
rev. ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2003. p. 519).
Nesse sentido tem se manifestado reiteradamente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084232-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 34496
Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode
observar dos elucidativos julgados abaixo transcritos:
“A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido
de que na concepção moderna da reparação do dano
moral prevalece a orientação de que a responsabilização
do agente que opera por força de simples fato da violação,
de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em
concreto” (STJ. REsp no 196.024, Rel. Min. CÉSAR ASFOR
ROCHA, j. em 02.03.1999, in RSTJ 124/397).
“Dispensa-se a prova de prejuízo para demonstrar a
ofensa ao moral humano, já que o dano moral, tido como
lesão à personalidade, ao âmago e à honra da pessoa, por
vez é de difícil constatação, haja vista os reflexos
atingirem parte muito própria do indivíduo o seu interior.
De qualquer forma a indenização não surge somente nos
casos de prejuízo, mas também pela violação de um
direito” (STJ, REsp no 85.019, 4a Turma, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. em 10.03.1998).
“A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de
que a responsabilização do agente causador do dano
moral opera-se por força do simples fato da violação
(damnum in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a
necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da
prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais
para que haja a responsabilidade civil (nexo de
causalidade e culpa)” (STJ, REsp no 23.575-DF, 4a Turma,
Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, j. em 09.06.1997, in
RSTJ 98/270).
No que tange ao nexo de causalidade entre a conduta da
ATB e Sérgio e o dano sofrido, este resta evidente que, não
tivessem esses corréus agido do modo como procederam,
o autor não teria experimentado qualquer dissabor.
Caracterizada a ocorrência dos danos morais, passo a
quantificá-los.
Nesse sentido, tomo em conta inexistir previsão legal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084232-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 34496
específica para o caso ora tratado. No entanto, segundo a
doutrina e a jurisprudência, alguns aspectos devem ser
levados em consideração para a quantificação do dano: o
valor da reparação deve representar satisfação capaz de
neutralizar ou anestesiar em alguma parte o sofrimento
impingido; deve-se levar em conta à gravidade dos danos
sofridos; deve-se observar as condições pessoais, morais,
sociais e econômicas das partes; além do fator de
dissuasão, ou seja, o desestímulo na prática de nova
conduta semelhante.
Nesse sentido, ANTONIO JEOVÁ SANTOS (Dano moral
indenizável. 4. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2003, p. 186), aduz que se deve levar em
consideração: “a) grau de reprovabilidade da conduta
ilícita;
b)
intensidade
e
duração
do
sofrimento
experimentado pela vítima; c) capacidade econômica do
causador do dano; d) condições pessoais do ofendido”.
Assim, tendo em vista que a corré é associação sem fins
lucrativos que sugere ser de reduzido porte, mas por outro
lado, tendo em mente que ela deve zelar para que
situações
como
esta
não
ocorram
novamente
principalmente por já ter havido condenação anterior que
não pareceu ser suficiente para desestimulá-la na
persistência
da
conduta
danosa;
entendo
que
a
importância equivalente a R$ 20.000,00 seja adequada.
Finalmente, deve ser repelido o pedido de condenação dos
corréus ATB e Sérgio na obrigação de publicar pedido de
desculpas ao autor, por falta de amparo legal”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o acerto no
qual incorreu o Juízo a quo, eis que restou configurada a
responsabilidade civil indenizável (Código Civil, artigo 186), diante dos
conteúdos ofensivos à honra e imagem do autor, que extrapolou o
direito constitucional de livre manifestação. Isso porque, embora o
apelado seja pessoa pública e sujeita às críticas por sua atuação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084232-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 34496
política, deve ter a sua dignidade preservada de ataques
manifestamente excessivos, e que não se justificam, com o uso de
linguajar inadequado como bem ponderado pela magistrada (fls. 768).
Observa-se que o valor fixado está de acordo com a jurisprudência,
além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Por fim, não há que se falar em cerceamento de defesa, havendo nos
autos os elementos necessários para o deslinde da demanda.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo 93,
inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em outros termos, está demonstrado que os fundamentos
externados pelo juízo de primeiro grau se prestam perfeitamente a dar
embasamento para rejeitar o inconformismo deste recurso e que, em
virtude de sua clareza e rigor, são aqui adotados como razões de
decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno deste
Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento Regimental n°
562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os
demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084232-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 34496
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras deste
Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a saber: TJSP,
1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível no
1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS, v.u., j.
18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado, apelação cível no
1002471-46.2013.8.26.0606,
relatora
MARIA
DO
CARMO
HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara de Direito
Privado, apelação cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, relator
FÁBIO QUADROS, v.u., j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito
privado, apelação cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C.
MATHIAS COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de
direito privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609,
relator DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019;
TJSP, 7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível no
1090098-78.2018.8.26.0100, relator PEDRO DE ALÇA^NTARA
DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020; TJSP, 9a câmara de
direito privado, apelação cível no 0014785-49.2018.8.26.0482,
relator PIVA RODRIGUES, v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara
de direito privado, apelação cível no 1004068-29.2019.8.26.0642,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084232-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 34496
relator JAIR DE SOUZA, v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão do
juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras palavras e
citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos atuais, em que o
número de processos é assustador, não tem lógica, nem é
compreensível, que o juiz ad quem assim proceda. A motivação per
relationem, desse modo, impõe-se não só nos Juizados Especiais,
como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO NETO, Fernando da Costa,
FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais Cíveis e Criminais:
comentários à Lei 9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos
Tribunais, 2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução dos
conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado no
que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ - AgRg no
REsp 1339998/RS 4a Turma - Ministro Raul Araújo j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084232-26.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 34496
15.05.14 - DJe 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator